Tribunal: TJMT
Processo: 0019692-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019692-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA MARIA CESAR RESENDE CARVALHO - CPF: 862.541.891-00 (EMBARGANTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), MARCIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 106.881.531-00 (EMBARGANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE PETTERLE - CPF: 889.987.541-34 (EMBARGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (EMBARGADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA - CPF: 070.455.528-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0019692-20.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:
ANA MARIA CÉSAR RESENDE CARVALHO E MÁRCIO ALVES DE CARVALHO.

EMBARGADOS:
LUIZ HENRIQUE PETTERLE E OUTROS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - A
ÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DIGITALIZAÇÃO SUPOSTAMENTE DEFECIENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR – AQUIESCÊNCIA - SERVIÇO ODONTOLÓGICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO A CONTENTO – ERRO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

É de conhecimento que a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.

Ficando demonstrado no conjunto probatório produzido nos autos que não houve negligência, imprudência ou imperícia do dentista, e que o serviço contratado foi prestado a contento, não merece prosperar o pleito indenizatório.

A responsabilidade objetiva da pessoa jurídica exsurge somente diante da comprovação do defeito no serviço prestado.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0019692-20.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:
ANA MARIA CÉSAR RESENDE CARVALHO E MÁRCIO ALVES DE CARVALHO.

EMBARGADOS:
LUIZ HENRIQUE PETTERLE E OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ANA MARIA CÉSAR RESENDE CARVALHO E MÁRCIO ALVES DE CARVALHO
(
Id
203620657
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno proposto pela parte Embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEVISÃO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO ODONTOLÓGICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO A CONTENTO – ERRO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, no §4o, do art. 14, que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se incluem os dentistas, será apurada mediante a verificação de culpa.

Ficando demonstrado no conjunto probatório produzido nos autos que não houve negligência, imprudência ou imperícia do dentista, e que o serviço contratado foi prestado a contento, não merece prosperar o pleito indenizatório.

A responsabilidade objetiva da pessoa jurídica exsurge somente diante da comprovação do defeito no serviço prestado.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.”

Em suas razões Id.
203620657
, a Embargante alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que não fora apreciado o requerimento de nulidade da sentença, em razão de suposta falha na digitalização do feito.

Assevera que o julgado é contraditório, ao fundamento de que “
(...) a decisão reconhece que o serviço foi prestado pelos réus, que havia problemas com a autora que só foram resolvidos com a contratação do terceiro/ quarto profissional sendo este cirurgião do instituto Machado (...).”

Segue repetindo todas as fundamentações apresentadas nos recursos anteriores, rediscutindo a matéria e afirmando que o acórdão é omisso quanto às provas apresentadas e à apreciação destas.

Assim, pugna para que sejam sanadas as irregularidades apontadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 205361190.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição no acórdão embargado, uma vez que não apreciada a questão referente à nulidade da sentença, com base na digitalização supostamente defeituoso realizada nos autos.

Repete, ainda, as fundamentações apresentadas nos Embargos de Declaração e Agravo Interno apresentados anteriormente, ao argumento de que restaram evidenciados os danos e há provas robustas da falha na prestação de serviço cometida pelos embargados.

Sem razão o embargante.

Inicialmente, quanto à suposta nulidade, é de conhecimento que a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.

No caso em comento, nota-se que após a digitalização do feito, os autos foram redistribuídos, tendo ocorrido o seu regular trâmite com a manifestação das partes e decisões posteriores, sem qualquer insurgência quanto à suposta insuficiência de documentos.

Outrossim, pelos documentos que se encontram no feito, a matéria está amplamente debatida, sendo apreciados os seus pormenores, afastando qualquer alegação de prejuízo para o deslinde do feito.

Assim, tendo sido aventada a suposta irregularidade somente após a apresentação do Agravo Interno anterior a este Embargos, quando o Embargante teve ciência do entendimento adotado por essa Corte, não há falar em nulidade.

No que se refere aos demais argumentos tecidos nos Embargos, sem maiores delongas, a pretensão também não merece acolhimento, mesmo porque a matéria se encontra totalmente analisada e não há contradição ou omissão a ser sanada.

Calha ponderar que o acórdão é claro ao afastar as supostas falhas nos serviços prestados pelos Embargados, sendo que extração do implante se deu por insistência dos Embargantes, não restando constatada qualquer falha na região do enxerto.

Frisa-se que já fora destacado nas decisões anteriores que as demais provas também corroboram para tal resolução, uma vez nas imagens tiradas na Clínica Machado, evidenciam-se dentes aparentemente saudáveis, o que também indica que os tratamentos anteriores foram realizados de forma satisfatória e alcançaram seu objetivo.

Os agendamentos realizados e os receituários constantes do feito ainda apontam a ausência de conduta omissiva ou desidiosa no tratamento por parte dos Embargados.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024